Tribunal: TJMT
Processo: 1006811-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006811-73.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Petição de Herança, Alienação Judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MARINETE GOMES DE BRITO - CPF: 044.199.874-72 (EMBARGANTE), MARIA ANTONIA CARDOSO BORJA DE BRITO - CPF: 084.267.271-07 (EMBARGADO), KERGINALD FRANKYE GOMES BORJA DE BRITO - CPF: 285.776.678-55 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO GOMES BORJA DE BRITO - CPF: 283.663.758-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NUREMBERG BORJA DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO – AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA AMPLAMENTE EXAURIDA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e a contradição apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MARINETE GOMES DE BRITO
opõe embargos de declaração (ID no 184404657), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o acórdão constante no ID no 183058151, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que por unanimidade desproveu o recurso.

Em suma, sustenta que o v. acórdão foi omisso por ausência de fundamentação, visto que o órgão judicante não expôs as razões do decidir referente aos motivos que levaram a entender pela partilha de bens da meação da embargante.

Aduz que há contradição entre as proposições lançadas no v. acórdão e a causa de pedir e pedido do recurso de agravo de instrumento.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando os vícios apontados.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 186381681, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

E, de acordo com a orientação desta mesma Corte Superior,
“
a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão
, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'
(EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)” (EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Ou seja, a contradição somente ocorre quando uma assertiva vem a ser desdita por outra na mesma decisão recorrida.

In casu,
todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele incompatível com outro ou mesmo com a conclusão do julgamento.

A possível contrariedade entre aquilo que se julgou e a interpretação da embargante acerca do ponto específico, ou do dispositivo legal que melhor aplicável à hipótese há de ser discutida em recurso adequado.

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do voto condutor do acórdão embargado,
in verbis:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
MARIA ANTONIA CARDOSO BORJA DE BRITO, representada por ANA PAULA CARDOSO
ajuizou a
Ação de Petição de Herança no 0044962-22.2011.8.11.0041
em face de
MARINETE GOMES DE BRITO, KERGINALD FRANKYE GOMES BORJA DE BRITO e SILVIO GOMES BORJA DE BRITO,
alegando, em suma, que é herdeira (neta) de NUREMBERG BORJA DE BRITO, cujo inventário foi processado perante a 4a Vara Especializada de Família e Sucessões.

Sustentou que os herdeiros, dentre eles, seu pai, KERGINALD FRANKYE BORJA DE BRITO, teriam renunciado aos direitos hereditários, contudo, a autora não teria sido chamada para a sucessão nos termos do art. 1.811 do Código Civil.

Diante disso, formulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela para resguardar os imóveis inventariados contra futuras alienações, bem como autorizá-la a administrar e/ou usufruir os frutos civis na proporção de 50% (cinquenta por cento) dos imóveis.

No ID no 25426788 – fls. 204/206 foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela a fim de obstar a alienação, sem prévia e expressa autorização do juízo, dos bens do espólio de NUREMBERG BORJA DE BRITO, bem como para garantir à autora 50% (cinquenta por cento) dos fundos ou rendimentos oriundos dos bens partilhados no Processo no 637/2006 da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões. Determinou-se seja averbada a proibição de alienação à margem da matrícula dos imóveis.

Em petição de ID no 25426833 – Pág. 1/6 a requerida MARINETE GOMES DE BRITO requereu a revogação da decisão liminar.

Em seguida, o juízo singular, ao analisar o pedido de revogação da decisão liminar, decidiu nos seguintes termos
“assiste razão à requerida quanto ao limite de indisponibilidade dos bens, que deve se ater a 50%, que é percentual recebido pela requerida a título de herança. Assim, expeçam-se mandados aos registros de imóveis, para que seja consignado que a proibição de alienação decorrente desta ação se restringe a 50% dos bens”.
(ID no 25426839).

Após o prosseguimento do feito com audiência de conciliação, contestação e impugnação, sobreveio a petição da requerida no ID no 25426992 e 25426993, sob o argumento de que por motivos de saúde, impedimento de operação negocial/financeira, restrição ao direito de propriedade, necessita da liberação da restrição de alienação averbada nas matrículas no 79.808 – 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT e no 5.888 – 7o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, mantendo-se a averbação integral nos demais imóveis que compõem o acervo de bens do Espólio.

Os bens foram avaliados no ID no 40979092 e 47072609.

No ID no 92180789, o juízo
a quo
chamou o feito à ordem e determinou a intimação da autora para que comprove nos autos a existência ou não de herdeiros da mesma classe que a sua, ou seja, netos do falecido, bem como deferiu o pedido para alienação dos bens matriculados sob os números 70.808 e 5.888, com a ressalva de que 50% (cinquenta por cento) do valor da venda deverão ser depositados, judicialmente, nos autos, no prazo de 30 dias.

A autora, em petição de ID no 94049729 informa que é única herdeira da sua classe.

A requerida MARINETE GOMES DE BRITO opôs embargos de declaração contra essa decisão, alegando contradição, uma vez que o objeto do petitório de ID no 44804405 não foi a autorização para alienação dos bens imóveis matriculados sob os nos 70.808 e 5.888 e sim a liberação das restrições lançadas nas referidas matrículas.

Ao analisar o feito, a d. juíza singular Dra. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez, reconheceu a contradição alegada, contudo, indeferiu o pedido de liberação das restrições lançadas sobre os imóveis,
in verbis
:

“Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos perante este Juízo, por Marinete Gomes de Brito, em decorrência da decisão de id. 92180789, sob o argumento de contradição.

A decisão embargada foi proferida no id. 92180789, que determinou a expedição de alvará judicial para alienar os bens, registrados sob o n. 70.808 e 5.888, com a ressalva de que 50% (cinquenta por cento) do valor da venda deveriam ser depositados judicialmente.

Sustentou o embargante que, a decisão foi contraditória, uma vez que não solicitou a alienação dos referidos imóveis, mas sim, a liberação das restrições lançadas nas matrículas dos bens, em razão de ausência de fundamento legal.

Assiste razão à embargante.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, para fim de revogar a decisão, exarada no id. 92180789.

No mais, indefiro o requerimento para retirada das restrições das matrículas dos imóveis – ids. 67381028 e 48044005, até que seja prolatada sentença nesta ação.

Por fim, dada à peculiaridade do presente caso designo audiência de conciliação, a ser presidida excepcionalmente, pelo nobre magistrado desta Vara Judicial, para o dia 04 de abril de 2023, às 16h30min.

Intimem-se. Cumpra-se.”
(ID no 93313590).

Dessa decisão, recorre a requerida MARINETE BORGES DE BRITO.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravada, ainda menor, ajuizou através de sua mãe ANA PAULA CARDOSO, ação de petição de herança em desfavor da agravante, na qual pretende a anulação da partilha da herança, bem como a restituição da parte da herança que lhe é de direito.

A autora pediu em liminar para que o bens do espólio de NUREMBERG BOJA DE BRITO não fossem alienado, o que foi deferido em abril de 2012, para
“obstar a alienação, sem prévia e expressa autorização deste juízo, dos bens do Espólio de Nuremberg Borja de Brito, partilhados no processo n. 637/2006,”,
bem como para
“... garantir à autora 50% dos frutos ou rendimentos oriundos dos bens partilhados...”
(ID no 25426788 – fls. 204/206).

A agravante, por sua vez, requereu a revogação da decisão liminar. Ao analisar o pedido, o juízo singular então decidiu nos seguintes termos:
“assiste razão à requerida quanto ao limite de indisponibilidade dos bens, que deve se ater a 50%, que é percentual recebido pela requerida a título de herança. Assim, expeçam-se mandados aos registros de imóveis, para que seja consignado que a proibição de alienação decorrente desta ação se restringe a 50% dos bens”.
(ID no 25426839).

Passados alguns anos, já no início de 2019, a requerida/agravante requereu a liberação de alienação averbada nas matriculas dos dois imóveis que compõem o espólio: o apartamento no Edifício Terra Solis (matricula 5.888) e a chácara Estância Primavera (matrícula 79.808), ambas localizadas em Cuiabá/MT (ID no 25426993).

Ocorre que ao apreciar o pedido, o juízo
a quo,
de forma equivocada entendeu por deferir o pedido para alienação dos bens matriculados sob os números 79.808 e 5.888,
in verbis:

“Por fim, sem prejuízo,
defiro o pedido
para alienação dos bens matriculados sob os números 70.808 e 5.888 (id. 448044005), com a ressalva de que 50% (cinquenta por cento) do valor da venda deverão ser depositados, judicialmente, nestes autos, no prazo de 30 (trinta) dias.”
(ID no 92180789)

Tanto é verdade, que opostos embargos de declaração pela agravante, o juízo de origem reconheceu o vício da contradição que maculava a decisão, contudo, indeferiu o pedido de retirada das restrições lançadas sobre os imóveis descritos. Vejamos:

“Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.22, inciso I, do Código de Processo Civil, para fim de revogar a decisão, exarada no id. 92180789.

No mais,
indefiro
o requerimento para retirada das restrições das matrículas dos imóveis – ids. 67381028 e 48044005, até que seja prolatada sentença nesta ação”.
(ID no 93313590).-

No caso, denota-se que referidos bens estão sujeitos à partilha, pelo direito da herdeira preterida, isto porque, seu pai abdicou do direito em favor do espólio e não em favor da mãe.

Logo, a filha, ora agravada, herda em lugar do seu pai o mesmo percentual, ou seja, 50%.

Tanto é verdade, que a juíza singular manteve a restrição de alienação em 50%, resguardando, assim, o direito da agravada,
in verbis:

“assiste razão à requerida quanto ao limite de indisponibilidade dos bens, que deve se ater a 50%, que é percentual recebido pela requerida a título de herança. Assim, expeçam-se mandados aos registros de imóveis, para que seja consignado que a proibição de alienação decorrente desta ação se restringe a 50% dos bens”.
(ID no 25426839).

Ademais, o direito da autora, ora agravada está efetivamente garantido nos autos, que por ser a única herdeira, nos termos do art. 1.811 do Código Civil, conta com 50% (cinquenta por cento) dos frutos ou rendimentos oriundos dos bens partilhados no processo de inventário no 637/2006, conforme concedido pelo juízo singular no ID no 25426788 – fls. 204/206.

Dispõe o art. 1.811 do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.811. Ninguém pode suceder, representando herdeiro renunciante. Se, porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem a herança, poderão os filhos vir à sucessão, por direito próprio, e por cabeça.”

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida.

Por fim, não há se falar em condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.”-
(ID no 183058151)

In casu,
não se verifica qualquer omissão ou contradição no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação da embargante com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
,
tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados (
artigos 1.653 c/c 1.687, ambos do Código Civil e artigo 5o, incisos II, LIV, LV da Constituição Federal)
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023